Tribunal: STF
Processo: RE 1551831
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ART. 48 DA LEI N. 8.213/1991 PELA TURMA RECURSAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. b do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao Recurso Cível n. 5048155-34.2023.4.04.7100/RS, interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por não ter sido cumprida a carência exigida para a concessão de aposentadoria por idade da segurada (e-doc. 90).



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. I do § 7º do art. 201 da Constituição da República e o art. 18 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Argumenta que, “ainda que o art. 201, § 7º, da Constituição Federal, assegure a aposentadoria ‘nos termos da lei’, não é cabível a aplicação da exigência de 180 (cento e oitenta) meses de carência prevista na Lei nº 8.213/1991, uma vez que se trata de legislação anterior, que disciplina a concessão do benefício com base nas regras constitucionais vigentes à época de sua edição” (fls. 11-12, e-doc. 97).



    Salienta que, “na ausência de lei específica que regulamente a aposentadoria programada instituída pela EC nº 103/2019, não é possível exigir o cumprimento de eventual carência para fins de concessão do benefício em questão” (fl. 12, e-doc. 97).



    Ressalta que “não cabe ao INSS incluir condição não prevista no texto constitucional para os benefícios de transição e pós-reforma, uma vez que o novo texto constitucional, ao instituir os benefícios e seus requisitos, optou por não exigir a carência” (fl. 12, e-doc. 97).



    Enfatiza ocorrida “afronta direta à ordem constitucional, em decorrência da violação frontal ao artigo 201, § 7º, I, da Constituição Federal de 1988, conforme a redação dada pelo art. 18 da EC 103/2019, pelo que a decisão recorrida deve ser reformada por essa Corte Máxima, ordenando que o INSS conceda o benefício de aposentadoria por idade urbana à autora, independente do cumprimento da carência de 180 (cento e oitenta) meses, uma vez que cumpriu o requisito constitucional de 180 (cento e oitenta) meses de tempo de contribuição (= 16 anos e 10 meses de tempo de contribuição)” (fls. 14-15, e-doc. 97).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Na espécie vertente, a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul resolveu a controvérsia sobre a impossibilidade de concessão de aposentadoria por idade, por não ter sido cumprido o requisito da carência mínima exigido pela legislação previdenciária, com os seguintes fundamentos:



    “Requer a autora, na presente ação, a concessão de aposentadoria por idade urbana a contar da DER, 18/08/2020. 



    Em sede administrativa o INSS concluiu que ela totalizava 01 ano e 3 meses de contribuição, com 15 meses para fins de carência, insuficientes para o acolhimento do pedido (evento 1 - PROCADM5, p. 43).



    Na presente ação, foi reconhecido, entre outros, o período comum urbano de 01/12/1992 a 30/09/2002, em que a autora atuou como empresária e recolheu contribuições na condição de contribuinte individual. Em relação a tais períodos, a magistrada destacou que, por serem os recolhimentos extemporâneos (primeiro pagamento apenas em 2003), eles não poderiam ser computadas como carência, consoante previsão do art. 27, II da Lei de Benefícios. 



    Nesse contexto, com os ajustes decorrentes da sentença, a autora passou a totalizar, na DER, 16 anos e 10 meses de tempo de contribuição, com 84 meses para fins de carência. 



    Ainda, observo que o benefício foi concedido, ao argumento de que ‘enquanto não houver lei que regre a aposentadoria programada estabelecida pela EC 103/2019, não se pode exigir eventual carência para fins de concessão do benefício em tela’ (...)



    A meu juízo, contudo, inviável a concessão do benefício.



    Diversamente da magistrada sentenciante, não vejo como conceder o benefício sem o cumprimento da carência. (...)



    Como se observa, a partir das referidas mudanças não mais existe uma aposentadoria por idade ‘pura’, que depende apenas do cumprimento do requisito etário e da carência (artigo 48 da Lei 8.213/91), passando a exigir também o cumprimento do tempo de contribuição para a concessão da aposentadoria programada. 



    Especificamente quanto à carência, registro que, além da interpretação literal da EC 103/2019, que não substitui a carência pelo tempo de contribuição, tem-se que a Lei 8213/91 não foi revogada neste ponto. 



    Nesse sentido destaco também o disposto no artigo 51 do Decreto 3.048/99, com a redação incluída pelo Decreto 10.410/2020 (...)



    No caso dos autos, como visto, a autora implementa o requisito etário e, após os ajustes decorrentes da sentença passou a totalizar 16 anos e 10 meses de tempo de contribuição, mas com apenas 84 meses para fins de carência. 



    Nesse contexto, não cumprida a carência exigida, é certo que não faz jus à concessão da aposentadoria pleiteada. 



    O recurso do INSS, portanto, merece provimento” (e-doc. 90).



    Rever o entendimento adotado pelo Juizado Especial Federal sobre os requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade, especificamente para a concessão de benefício previdenciário, demandaria análise do conjunto probatório dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria também a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 922.295-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.2.2016).



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria por idade. Incidência da EC 113/2019. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.526.720-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APOSENTADORIA. REQUISITOS. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.517.793-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.1.2025).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. CARÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal a quo demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.467.740-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.3.2024).



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR IDADE. PERÍODO DE CARÊNCIA. PREENCHIMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL . NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 279/STF . 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso inominado para cancelar o benefício de aposentadoria por idade por ausência de período de carência suficiente. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n º 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.428.169-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.12.2023).



    Sobre a aplicação dos óbices jurídicos da ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal, confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.517.791/ES, de minha relatoria, DJe 11.10.2024; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.528.237/SP, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 10.12.2024; no Recurso Extraordinário n. 1.502.186/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 31.7.2024; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.461.871/PR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.11.2023.



    Nada há a prover em relação às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora